Tribunal: CARF
Processo: 10280.720448/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2002
DRAWBACK. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. VINCULAÇÃO.
Enquanto vigente o Comunicado DECEX 02/2000 Registro de Exportação vinculado a mais de um Ato Concessório não comprova cumprimento do compromisso de exportação.
DRAWBACK. IMPORTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE REGIME. MULTA.
A transferência de mercadoria importada entre atos concessórios pode indicar ganho de produtividade ou erro de indicação de volume em Laudo Pericial, porém, nunca, novo fato gerador do imposto de importação.
DRAWBACK. TERMO DE RESPONSABILIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O Termo de Responsabilidade subscrito pelo contribuinte é instrumento de confissão de dívida. Portanto, não há lide administrativa sobre termo de responsabilidade e consequentemente, falece competência a esta Casa para se pronunciar sobre temas relacionados com este termo.
DRAWBACK. MULTA DE OFÍCIO. VENCIMENTO E LANÇAMENTO.
Em havendo lançamento de ofício após o vencimento do compromisso de exportação do Drawback, deve ser aplicada a multa descrita no artigo 44 inciso I da Lei 9.420/96.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO. SÚMULA CARF 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
DRAWBACK. COMPETÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. AFRFB. SÚMULA CARF 100.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
DRAWBACK. DECADÊNCIA. DIES A QUO. SÚMULA CARF 156.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720448/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.150 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2002
DRAWBACK. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. VINCULAÇÃO.
Enquanto vigente o Comunicado DECEX 02/2000 Registro de Exportação
vinculado a mais de um Ato Concessório não comprova cumprimento do
compromisso de exportação.
DRAWBACK. IMPORTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE REGIME.
MULTA.
A transferência de mercadoria importada entre atos concessórios pode indicar
ganho de produtividade ou erro de indicação de volume em Laudo Pericial,
porém, nunca, novo fato gerador do imposto de importação.
DRAWBACK.
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
O Termo de Responsabilidade subscrito pelo contribuinte é instrumento de
confissão de dívida. Portanto, não há lide administrativa sobre termo de
responsabilidade e consequentemente, falece competência a esta Casa para se
pronunciar sobre temas relacionados com este termo.
DRAWBACK.
MULTA
DE
OFÍCIO.
VENCIMENTO
E
LANÇAMENTO.
Em havendo lançamento de ofício após o vencimento do compromisso de
exportação do Drawback, deve ser aplicada a multa descrita no artigo 44 inciso
I da Lei 9.420/96.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720448/2008-63
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.150 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720448/2008-63

JUROS
MORATÓRIOS.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
DEPÓSITO. SÚMULA CARF 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
DRAWBACK. COMPETÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. AFRFB. SÚMULA
CARF 100.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar
o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade
suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão
em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo,
da regular observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação
pertinente.
DRAWBACK. DECADÊNCIA. DIES A QUO. SÚMULA CARF 156.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem
do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é
o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas,
nos termos do art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para
afastar o lançamento sobre a declaração de importação
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.150 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720448/2008-63

1.1. Trata-se de auto de infração/lançamento de ofício para exigência de tributos e
multas devidos por descumprimento de compromisso de exportar descrito no Ato Concessório
1778-01/000157-0 de Drawback suspensão.
1.2. Narra o relatório de auditoria fiscal que em revisão aduaneira verificou-se
que:
1.2.1. A Recorrente vinculou adições de Declarações de Importação e Registros
de Exportação a Atos Concessórios diversos;
1.2.2. A proporção entre o material importado e exportado está em desacordo com
o primeiro laudo apresentado no ato concessório – alterado dois dias antes do
encerramento do AC – e, com isto, há diferença de produto importado a ser
glosada;
1.2.3. A Recorrente apresentou pedido de transferência do material importado
descrito em DI do AC 1778-01/000188-7 para o AC 1778-01/000157-0
(fiscalizado) sem, contudo, subtrair as quantidades transferidas do AC 1778-
01/000188-7.
1.3.1. Intimada a Recorrente apresentou Impugnação, em que alega:
1.3.1.1. Não utilizou o material importado para fabricação de produtos
consumidos no mercado interno;
1.3.1.2. O fator técnico de utilização do fluoreto de alumínio foi alterado de 19 Kg
para 24 Kg conforme laudo técnico protocolado no SECEX em 14 de junho de
2002;
1.3.1.3. Solicitou a transferência com a subtração de quantidades do material
importado ao SECEX, conforme protocolos;
1.3.1.4. Os Registros de Exportação foram vinculados a mais de um ato
concessório vez que o primeiro já havia sido encerrado sendo que inexistiu
qualquer diferença de volume total ou valor total nos ACs;
1.3.1.5. O descumprimento de obrigação acessória no regime de DRAWBACK
não culmina com a exigibilidade dos tributos suspensos, salvo se descumprido o
compromisso de exportação – o que não é o caso;
1.3.1.6. A confissão de transferência de mercadoria relacionada em um RE para
dois ACs é prova de boa-fé;
1.3.1.7. A competência para fiscalizar o cumprimento do compromisso de
exportação é do SECEX;
1.3.1.8. No regime de DRAWBACK a decadência conta-se a partir da data do
desembaraço aduaneiro das mercadorias, na forma do artigo 150 § 4°do CTN;
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.150 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720448/2008-63

1.3.1.9. O direito de executar o termo de responsabilidade subscrito no momento
da concessão do regime aduaneiro de DRAWBACK prescreve em cinco anos
contados da data das efetivas exportações;
1.3.1.10. A data inicial da incidência dos juros é o dia em que cessou a suspensão;
1.3.1.11. Ilegalidade da incidência da SELIC;
1.3.1.12. O tributo deve ser cobrado com a incidência de juros e multa nos termos
do artigo 59 da Lei 8.383/91.
1.3.2. Ao final, a Recorrente requer produção de prova pericial com a finalidade
de constatar o índice técnico de produção de fluoreto de alumínio e se o volume total importado
foi efetivamente exportado.
1.4. A DRJ de Florianópolis deu parcial provimento à Impugnação afastando a
autuação sobre o fator técnico do fluoreto de alumínio, porquanto:
1.4.1. A competência para fiscalizar o cumprimento do regime de DRAWBACK é
da Receita Federal, nos termos do artigo 3° da Portaria MEFP 594/92;
1.4.2. Não há prescrição em matéria de drawback, apenas decadência, cujo prazo
tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao trigésimo dia subsequente ao
encerramento do Ato Concessório – data em que as operações podem ser
fiscalizadas;
1.4.3. É descabida discussão de ilegalidade de dispositivo regulamentar em sede
administrativa;
1.4.3.1. “Outrossim cumpre esclarecer que a legislação infralegal citada
pelas autoridades fiscais não cria qualquer obrigação principal tributária,
mas sim, na qualidade de integrantes da legislação tributária, indicam
procedimentos operacionais a serem cumpridos no interesse da
fiscalização (obrigações acessórias), que na hipótese de sua
inobservância, acarretam a impossibilidade de comprovação do
cumprimento das condições pactuadas para manutenção do benefício
fiscal às mercadorias inseridas no regime aduaneiro especial,
respaldando assim, a exigência do pagamento dos tributos até então
suspensos, sendo, portanto, incabível a alegação de nulidade”;
1.4.4. A Recorrente descumpriu o regime aduaneiro de DRAWBACK suspensão
ao vincular um RE a mais de um ato concessório, porque com tal vinculação, o
RE tornou-se imprestável para comprovar o compromisso de exportação;
1.4.5. O ônus da prova do respeito aos requisitos do benefício fiscal é da
Recorrente;
1.4.6. Não há prova de autorização da transferência de saldos entre os Atos
Concessórios;
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.150 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720448/2008-63

1.4.7. O fator técnico (quilogramas consumidos de fluoreto de alumínio para cada
tonelada de alumínio primário produzido) foi alterado de 19 Kg para 24 Kg logo
deve ser excluída da autuação a parte do crédito tributário relacionada à glosa da
declaração de importação n° 03/0319147-8 (fl. 45), R$ 95.151,29 (imposto de
importação), R$ 71.363,47 (multa de ofício) e R$ 73.361,64 (juros de mora).
Total de R$ 239.876,40;
1.4.8. Não há inconstitucionalidade declarada para a correção dos créditos
tributários pela SELIC, incidentes desde a data do registro da Declaração de
Importação;
1.4.9. A multa de ofício é devida eis que afastada a espontaneidade da
Recorrente;
1.4.10. A competência da Receita Federal para verificar o cumprimento do
compromisso de exportação é indelegável, em assim sendo, descabida a prova
pericial para tanto.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando as teses
descritas em Impugnação, alegando, ainda que embora a DRJ tenha considerado válido o Laudo
coligido aos autos para demonstrar o fator técnico do fluoreto de alumínio, não fez o mesmo para
o piche eletrolítico e o coque calcinado.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O cerne da questão em liça pertine a CONSEQUÊNCIA JURÍDICA DO
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NO REGIME DE DRAWBACK
SUSPENSÃO. A Recorrente confessa (em seus termos) que vinculou um Registro de
Exportação e Declaração de Importação a mais de um Ato Concessório. Todavia, assevera que
este equívoco não redunda na exigência do tributo suspenso, porém apenas a incidência de multa
por descumprimento de obrigação acessória. Já a DRJ assevera que o descumprimento de
quaisquer obrigações acessórias relacionadas ao DRAWBACK “acarretam [n]a impossibilidade
de comprovação do cumprimento das condições pactuadas para manutenção do benefício fiscal
às mercadorias inseridas no regime aduaneiro especial, respaldando assim, a exigência do
pagamento dos tributos até então suspensos”.
2.1.1. O regime especial aduaneiro de DRAWBACK suspensão encontra guarida
legal no artigo 78 inciso II do Decreto-Lei 37/66. Porquanto regime especial aduaneiro, o
DRAWBACK deve ser concedido na forma do regulamento (aduaneiro), ex vi artigo 71 caput da
mesma matrícula.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.150 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720448/2008-63

2.1.1.1. O artigo 314 do Regulamento Aduaneiro de 1985 (Decreto 91.030/95)
elencava dentre as modalidades de DRAWBACK a “suspensão do pagamento dos tributos
exigíveis na importação de mercadoria a ser exportada após beneficiamento ou destinada à
fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada”. Assim, para obter
direito ao regime especial necessário (no que importa ao caso em voga): a) importação de
insumos, b) uso deste insumo em processo industrial, c) exportação do resultado do processo
industrial.
2.1.1.2. É claro que não basta meramente importar, produzir e exportar; cada uma
das etapas (requisitos) do DRAWBACK exige prova da efetiva importação, industrialização e
exportação e o Regulamento transferia (artigo 317 alínea ‘e’ e artigo 331 inciso I) à SECEX a
competência para elencar as formas de comprovar o regime. Assim, à SECEX compete descrever
quais os documentos são suficientes para comprovar importação, exportação e industrialização; e
essa Secretaria o fazia por meio dos Títulos 19 e 21 do Comunicado DECEX 02/2000:
CAPÍTULO V
COMPROVAÇÕES
TÍTULO 19
Modalidade Suspensão
19.1. Para comprovação do Regime de Drawback, na modalidade suspensão, as
empresas utilizarão o Relatório Unificado de Drawback, identificando os documentos
eletrônicos registrados no Siscomex, relativos às operações de importação e exportação,
bem como as Notas Fiscais de venda no mercado interno, vinculadas ao Regime,
ficando as empresas dispensadas de apresentar documentos impressos.
19.1.1. A empresa deverá preencher o Relatório Unificado de Drawback conforme
modelo constante do Anexo IX desta Consolidação das Normas de Drawback.
19.2. Para eventual verificação pelo Departamento de Operações de Comércio Exterior
(Decex), as empresas deverão manter registrados, em seus sistemas eletrônicos, as
Declarações de Importação (DI), os Registros de Exportação (RE) e os Registros de
Exportação Simplificados (RES), averbados, bem como manter em seu poder as Notas
Fiscais de venda no mercado interno, nos casos previstos neste Comunicado, pelo prazo
de 5 (cinco) anos.
19.3. Para fins de comprovação do Regime, os Registros de Exportação Simplificados
(RES) deverão estar emitidos em nome da própria empresa beneficiária do Ato
Concessório.
19.3.1. A utilização desse documento poderá ser efetuada por empresa beneficiária de
Atos Concessórios cuja soma dos compromissos de exportação não ultrapasse o
montante de US$ 120,000.00 (cento e vinte mil dólares norte-americanos) no ano civil.
19.4. Os documentos utilizados nas importações e exportações amparadas pelo
Regime de Drawback deverão estar vinculados a apenas um Ato Concessório.
19.5. As Declarações de Importação (DI) e os Registros de Exportação (RE) indicados
no Relatório Unificado de Drawback deverão estar necessariamente vinculados ao Ato
Concessório em processo de baixa.
19.6. Não serão aceitos para comprovação do Regime, Registros de Exportação
(RE) que possuam um único CNPJ vinculado a mais de um Ato Concessório de
Drawback.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.150 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720448/2008-63

19.7. Para fins de comprovação, será utilizada a data de registro da Declaração de
Importação (DI), que deverá ser indicada no Relatório Unificado de Drawback.
19.8. Na comprovação do Regime, será levado em conta o resultado cambial da
operação.
19.9. O produto exportado em consignação somente poderá ser utilizado para
comprovar o Regime após sua venda efetiva no exterior, devendo a empresa
beneficiária apresentar a documentação da respectiva contratação de câmbio.
19.10. Não serão aceitas para comprovação de Ato Concessório de Drawback
exportações realizadas contrapagamento em moeda nacional. (...)
TÍTULO 21
Documentos Comprobatórios
21.1. Os documentos que comprovam as operações de importação e exportação
vinculadas ao Regime de Drawback são os seguintes:
I - Declaração de Importação (DI);
II - Registro de Exportação (RE) averbado;
III - Registro de Exportação Simplificado (RES) averbado;
IV - Nota Fiscal de venda no mercado interno.
2.1.1.3. Se bem que o item 21.1 da norma acima indique como suficiente para
comprovar a importação e a exportação, respectivamente, a Declaração de Importação o Registro
de Exportação Averbado, antes o item 19.4 excepciona o RE e a DI vinculados a mais de um Ato
Concessório, ou seja, o RE e a DI vinculados a mais de um Ato Concessório não são prova da
exportação ou da importação. Desta feita, ao vincular Registro de Exportação e Declaração de
Importação a dois Atos Concessórios, aqueles (DI e RE) perderam sua força probante e, em
assim sendo, restou saldo de exportação, o compromisso de exportação do regime de
DRAWBACK não foi liquidado nos termos do item 26.1 e 27.1 do Comunicado citado:
26. A liquidação do compromisso de exportação no Regime de Drawback, modalidade
suspensão, ocorrerá mediante:
I - exportação efetiva do produto previsto no Ato Concessório de Drawback, na
quantidade, valor e prazo nele fixados; (...)
27.1. Será declarado o inadimplemento do Regime de Drawback, modalidade
suspensão, no caso de não cumprimento do disposto no item 26.1.
2.1.1.4. Em suma, o regime especial é inadimplido se não há liquidação do
compromisso de exportação; não há liquidação do compromisso de exportação se não há
exportação efetiva do montante descrito no Ato Concessório; não há exportação efetiva se não há
apresentação do Registro de Exportação Averbado, vinculado a um único Ato Concessório.
Destarte, não tratamos de mera obrigação acessória, e sim de questão probatória, de prova de
cumprimento dos requisitos do Regime: registro de exportação vinculado a mais de um ato
concessório não é prova de exportação, como já se pronunciou em casos semelhantes a Câmara
Superior desta Casa:
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.150 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720448/2008-63

ADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA. Somente serão aceitos Declaração de
Importação e Registro de Exportação (RE) devidamente vinculados ao Ato Concessório
de Drawback. (Inteligência do Comunicado DECEX no 21/97, item 19.1). Na falta de
vinculação dos Atos Concessórios de Regime de Drawback aos Registros de Exportação
deverão ser exigidos os tributos suspensos na importação, acrescidos de multa de ofício
e dos juros de mora. Comporta juros e multa de mora quando da nacionalização de
mercadorias sobre tributos suspensos, antes do início de procedimento fiscal. Iniciado o
procedimento cabe multa de ofício. (Acórdão 301-31373 – Rel: Cons. Otacílio Dantas
Cartaxo – Vencido: Cons. José Lence Carlucci)
2.1.1.5. Raciocínio semelhante pode ser aplicado às Declarações de Importação.
Regra Geral a Declaração de Importação é prova da importação beneficiada pelo regime de
DRAWBACK, salvo quando esta é vinculada no momento de seu registro a mais de um ato
concessório (eis que nada impede a transferência de declaração de importação registrada a outro
Ato Concessório). Ao vincular uma declaração de importação a mais de um ato concessório,
aquela deixa de comprovar o regime aduaneiro especial, deixa de ser beneficiada por este regime
e em assim sendo o tributo é exigível.
2.1.2. Por outro lado, a Recorrente alega (e demonstra) que solicitou ao DECEX
transferência de parte do material exportado do AC 1778-01/000188-7 para o AC 1778-
01/000157-0 (fiscalizado) na forma permitida pelo item 26.2 e 26.2.1 do Comunicado CAMEX
2/00:
26.2. Poderá ser autorizada a transferência de mercadoria importada para outro Ato
Concessório de Drawback, modalidade suspensão, mediante pedido da beneficiária.
26.2.1. A transferência deverá ser solicitada antes do vencimento do prazo para
exportação do Ato Concessório de Drawback original.
2.1.2.1. Em resposta a DRJ assevera que a Recorrente prosseguiu utilizando o
saldo supostamente transferida de mercadoria importada no AC 1778-01/000188-7 e que não
restou demonstrada autorização da SECEX para a transferência das mercadorias entre os Atos
Concessórios, como dispõe o item 8.9.1 e 8.9.2 do Comunicado DECEX 21/97:
8.9. Qualquer alteração das condições concedidas pelo Ato Concessório de Drawback
deverá ser solicitada, dentro do prazo de validade, por meio do formulário Aditivo ao
Pedido de Drawback.
1. Os pedidos de alteração somente serão passíveis de análise quando formulados até o
último dia de validade do Ato Concessório de Drawback ou no primeiro dia útil
subsequente, caso o vencimento tenha ocorrido em dia não útil.
2. A concessão dar-se-á com a emissão de Aditivo ao Ato Concessório.
2.1.2.2. De fato, não há prova do deferimento ou do indeferimento da
transferência de mercadoria importada entre um e outro Ato Concessório, assim como a prova de
uso das quantidades de mercadorias importadas no AC 1778-01/000188-7 (embora transferidas
ao AC AC 1778-01/000157-0) é frágil, fundamentada em RUD não datado, sem comprovante de
protocolo ou aceite. No entanto, a questão é de somenos.
2.1.2.3. Isto porque, no caso em liça tratamos de quantidades de mercadorias
importadas descritas em dois Atos Concessórios e não quantidades de mercadorias exportadas
descritas em dois Atos Concessórios. Tratássemos de quantidade da mesma mercadoria
exportada descrita em dois Atos Concessórios haveria saldo de importação em uma delas. No
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.150 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720448/2008-63

entanto, tratamos de mercadoria importada descrita em dois Atos Concessórios o que culmina
com saldo de exportação em uma delas.
2.1.2.4. Imaginemos dois Atos Concessórios de Drawback (AC’ e AC’’) de pares
de sapatos embalados, cada um deles com 10 sapatos e 5 caixas de sapatos importados e 5 pares
de sapatos embalados exportados. Prosseguindo com o exercício de reflexão, tenhamos em
mente que ao final do período concessivo o beneficiário perceba que importou os 20 sapatos e 10
caixas, porém exportou 5 pares de sapato embalados no AC’ e apenas 4 no AC’’ (saldo negativo
de exportação). Se nosso beneficiário hipotético pleitear a transferência de um par de sapatos
embalados do AC’ para o AC’’, sem subtrair a quantia de um par de sapatos do AC’, teríamos
um saldo de exportação não comprovada. Agora bem, caso - em outra ponta - o mesmo
beneficiário hipotético do mesmo regime nas mesmas condições perceba que ao final do regime
exportou 10 caixas de sapatos embalados porém importou no AC’ apenas 8 sapatos e 4 caixas, a
transferência de volume importado do AC’’ para o AC’ pode vir a implicar a incidência de
multa, porém não em exigência de imposto de importação, porquanto o compromisso de
exportação foi rigorosamente cumprido.
2.1.2.4.1. Assim é vez que imposto de importação não é (aliás, tributo nenhum é)
sanção de ato ilícito, incide somente nos casos descritos em Lei. No caso, no momento da
entrada da mercadoria na economia nacional, suspendeu-se o crédito (ou, para quem quiser, a
obrigação) tributária, e esta apenas se torna exigível com o descumprimento do compromisso de
exportação. Ao deixar o Brasil, quer sobre o compromisso descrito no AC 1778-01/000188-7 ou
AC 1778-01/000157-0, não há pagamento (ou, para quem quiser, incidência) do imposto de
importação. A função do imposto de importação é regular os fluxos de comércio. Se as
mercadorias foram consumidas nos termos permitidos pelo AC e posteriormente exportadas, não
há impacto no mercado nacional.
2.1.2.5. Retornando ao caso em liça, a fiscalização não narra – neste ponto – que a
Recorrente descumpriu o compromisso de exportação do regime aduaneiro especial; a
imputação é de ter transferido do AC 1778-01/000188-7 para o AC 1778-01/000157-0 saldo de
mercadoria importada. Quando muito, a transferência de mercadoria importada entre atos
concessórios pode indicar ganho de produtividade ou erro de indicação de volume em Laudo
Pericial, porém, nunca, novo fato gerador do imposto de importação. Fazer incidir a hipótese de
incidência do imposto de importação sobre a mesma mercadoria descrita em dois atos
concessórios é o mesmo que observar por duas vezes fato gerador do imposto de importação
sobre a mesma operação (o mesmo contexto fático): uma com a exigibilidade suspensa pela
concessão do regime especial e outra exigível desde logo. Destarte, de rigor o afastamento deste
fundamento do auto de infração.

2.2.
A
Recorrente
aventa
PRESCRIÇÃO
DO
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE porquanto transcorreram cinco anos entre a data constituição deste e a
data do lançamento de ofício. Sobre o tema, ressalta a DRJ que não há que se falar em prescrição
em sede de DRAWBACK porém apenas em decadência, nos termos do artigo 752 § 3° do
Regulamento Aduaneiro atual (Decreto 6.759/09).
2.2.1. O Termo de Responsabilidade é título subscrito pelo interessado em obter
regime especial aduaneiro “representativo de direito líquido e certo da Fazenda Nacional com
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.150 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720448/2008-63

relação às obrigações fiscais nele constituídas” (artigo 72 § 2° do Decreto-Lei 37/66). Em assim
sendo, a exequibilidade do termo de responsabilidade independe de lançamento. Caso
descumprido o regime e não pago o valor do tributo “o crédito representado em termo de
responsabilidade sem garantia [deverá] ser encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição em Dívida Ativa” (art. 5° da IN SRF 117/2001).
2.2.2. Com o antedito se quer dizer que, não há lide sobre o valor do crédito
descrito em termo de responsabilidade - até porque equivale a uma confissão de dívida por parte
do beneficiário. Não há processo administrativo fiscal que tenha como objeto os valores
descritos em termos de responsabilidade, logo, falece competência a este Conselho para se
manifestar sobre o tema.

2.3. Ao contrário do tópico anterior, há divergência instaurada sobre a MULTA
INCIDENTE POR DESCUMPRIMENTO DO DRAWBACK. A Recorrente defende, com
base em precedentes desta Casa, que a multa aplicável é a descrita no artigo 59 da Lei 8.383/91.
Em outra banda, a fiscalização aponta como correta a multa de ofício descrita no artigo 44 da Lei
9.430/96. Para facilitar a exposição importante coligir lado-a-lado as normas:
Lei 8.383/91
Lei 9.430/96
Art.
59.
Os
tributos
e
contribuições
administrados pelo Departamento da Receita
Federal, que não forem pagos até a data do
vencimento, ficarão sujeitos à multa de mora
de vinte por cento e a juros de mora de um por
cento ao mês-calendário ou fração, calculados
sobre o valor do tributo ou contribuição
corrigido monetariamente.
§ 1° A multa de mora será reduzida a dez por
cento, quando o débito for pago até o último
dia útil do mês subseqüente ao do vencimento.
§ 2° A multa incidirá a partir do primeiro dia
após o vencimento do débito; os juros, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata
2.3.1. Além da evidente diferença no aspecto quantitativo as infrações acima
apresentam diferença de aspecto temporal/material, ou seja, enquanto para a incidência da multa
descrita no artigo 59 da Lei 8.383/91 basta o vencimento do débito, a multa do artigo 44 inciso I
da Lei 9.430/96 além do vencimento, lançamento de ofício. Ora, no presente caso houve
lançamento de ofício de tributo recolhido a destempo (efetivamente, sequer recolhido até o
momento) logo, de rigor a manutenção da multa nos termos do auto de infração.

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.150 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720448/2008-63

2.4. Sobre a INCIDÊNCIA DA SELIC, INÍCIO DA FLUÊNCIA DOS JUROS
em regime suspensivo em que não há o depósito do montante integral, a COMPETÊNCIA DO
AFRFB PARA FISCALIZAR DRAWBACK e o PRAZO DECADENCIAL DO REGIME
ESPECIAL, respectivamente, as Súmulas CARF 4, 5, 100 e 156, vinculantes, no exato sentido
defendido pela fiscalização:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
Súmula CARF no 100
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação,
pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
Súmula CARF no 156
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo
quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do
exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para
a realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.

2.5. Por fim, apenas a título de esclarecimento para evitar futura interposição de
aclaratórios, a acusação fiscal não é de uso do material importado objeto de DRAWBACK no
mercado nacional e sim de não cumprimento do compromisso de exportação, por falta de
apresentação de prova – o que também afasta a necessidade de perícia para constatar se foi
exportado todo o material produzido com os bens importados. Outrossim, conhecimento ou
desconhecimento da ilicitude do fato (má-fé e boa-fé) tem impacto apenas no agravamento da
multa em sua exigibilidade ou dos tributos. Ainda, a DRJ deixou de analisar os laudos de o piche
eletrolítico e o coque calcinado eis que a Recorrente não maneja qualquer argumento neste
sentido em seu arrazoado, faz comentários apenas sobre o fator técnico do fluoreto de alumínio –
até mesmo porque, não houve exigência de crédito tributário vinculado ao fator técnico do piche
eletrolítico e o coque calcinado.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário, dando-o parcial provimento para afastar o lançamento sobre a Declaração de
Importação vinculada a mais de um ato concessório.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.150 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720448/2008-63

(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital